Tribunal: TJDFT
Processo: 0778003-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DA AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. Em suas razões, aduz omissão do julgado quanto à prescrição das parcelas de julho de 2018 e agosto de 2018 relacionada ao recebimento da GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO-GAR pela embargada.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste analisar se houve omissão no acórdão de ID 68307699, no tocante à prescrição das parcelas de julho de 2018 e agosto de 2018 relacionada ao recebimento da gratificação de atividade de risco- GAR.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição do referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Razão em parte assiste ao embargante. Em que pese não explicitado no acórdão quanto à prescrição das parcelas de julho e agosto de 2018, anteriores ao quinquênio da propositura ação de protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018, causa interruptiva da prescrição, o valor da condenação está correto.
6. A parcela de agosto de 2018 não foi atingida pela prescrição, tendo em vista que a data da propositura da ação de protesto se deu em 30/08/2023. Ainda que no penúltimo dia do mês de agosto de 2023, não pode ser considerada prescrita, pois a contagem da prescrição, nesse caso, é feita mês a mês. Além disso, pontua-se que o salário do mês de agosto de 2018 foi pago no mês subsequente, em conformidade com o exposto no artigo 35, IX da Lei Orgânica do Distrito Federal e artigo 118 da Lei Complementar no 840/2011, mais um motivo pelo qual não foi atingida pela prescrição.
7. Já a parcela de julho de 2018, de fato prescrita, não foi incluída no valor da condenação, consoante a tabela que consta da sentença ID 66771867, juntamente com a própria manifestação da parte autora quanto à concordância da exclusão da referida parcela conforme ID 66771805.
8. Portanto, em que pese a omissão no julgado quanto às parcelas acima referenciadas, é certo que não houve erro no valor da condenação. Desse modo, completa-se o parágrafo 10 do r. acórdão para que seja reescrito da seguinte maneira: “10. Isso posto, correta a sentença que determinou a devolução dos valores indevidamente descontados no período de 08/2018 a 08/2023, considerando-se que as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação de protesto, no 0709818-06.2023.8.07.0018, foram atingidas pela prescrição.”
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Corrija-se no acórdão embargado o parágrafo 10 da ementa, cuja reescrita é a seguir: “10. Isso posto, correta a sentença que determinou a devolução dos valores indevidamente descontados no período de 08/2018 a 08/2023, considerando-se que as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação de protesto, no 0709818-06.2023.8.07.0018, foram atingidas pela prescrição.” Demais termos do acórdão mantidos.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.